Tribunal: TJMT
Processo: 1026717-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026717-49.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ministerio publico cuiabá (REQUERENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL CUIABA/MT (REQUERIDO), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RETORNO DO APENADO AO REGIME FECHADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.

A despeito da ausência de previsão legal é possível atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos do processo executivo de pena n. 2001317-26.2019.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve o apenado
Paulo Ricardo Figueira da Silva
no regime semiaberto após a superveniência de nova condenação nos autos.

Consoante já consignado na decisão de Id.

190303168
:

“
O requerente relata que o reeducando cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto quando
sobreveio aos autos a juntada de nova guia originada da ação penal n.0020476-57.2017.811.0042, cujo teor versa sobre condenação de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, atribuída ao recuperando pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 18.5.2017.

Narra que, apesar de a unificação das penas ultrapassar 8 anos de reclusão, o magistrado manteve o apenado no regime semiaberto, ao contrário do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal.

Informa que interpôs recurso de agravo em execução nos autos principais requerendo a reforma da decisão impugnada para regredir o requerido ao regime fechado para cumprimento de pena, pois “
não há situação mais prejudicial ao reeducando que progredir indevidamente e após vários anos ter que voltar ao regime fechado. Se o regime fechado for o correto, que já cumpra a sua obrigação e progrida ao semiaberto sem pendências a serem sanadas.”

Diante de tais asserções, requer, inclusive liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso
interposto, “
reformando-se a decisão do magistrado da 2a Vara Criminal da Capital para fixar o regime fechado para o cumprimento do saldo de pena a cumprir, em total consonância com o que prescreve o art. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal c/c art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, encaminhando-se o reeducando ao regime fechado com a expedição do respectivo mandado de prisão.”

A medida liminar foi por mim
indeferida
, oportunidade em que determinei a intimação do requerido para contestar o pleito ministerial (Id. 190303168).

Mediante solicitação, o magistrado singular apresentou as informações pertinentes (Id.

191189151).

Apesar de ter sido pessoalmente intimado, o requerido não contestou a inicial (Id. 194723151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da medida cautelar (Id. 197071160).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.o 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1.
É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar.
Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente”
(
HC
468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.

Lado outro, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao
stricto sensu
interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.

Na presente hipótese, conforme relatado, trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de concessão liminar, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2001317-26.2019.8.11.0042, após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das penas, fixou ao reeducando
Paulo Ricardo Figueira da Silva
o regime semiaberto para continuar o cumprimento de sua reprimenda, inobstante o saldo remanescente seja superior a 8 anos.

In casu,
dessume-se dos autos que desde a data de 8 de julho de 2022 o requerido cumpria a pena total de 13 anos de reclusão, em virtude da condenação proferida na ação penal n. 0024536-73.2017.8.11.0042, em regime semiaberto e em 18 de abril de 2023 aportou aos autos nova guia de executivo de pena por crime praticado em 2017, cuja pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

As reprimendas foram somadas, ocasião em que o magistrado relatou que o apenado já havia cumprido 6 anos, 2 meses e 9 dias de sua pena, de modo que remanescia o
quantum
de 12 anos, 7 meses e 21 dias a serem cumpridos. Ao proferir a decisão, destacou que a nova condenação se refere a crime praticado há mais de 7 anos, afirmando que:

“(...) Com relação ao regime a ser fixado, muito embora a soma tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar que o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2017.

Ademais, ainda que tenha sido juntada nova guia aos autos, sem desconhecer é claro, o teor da súmula 526 do STJ, há que ser destacado que o delito pelo qual foi condenado fixou o regime semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere que, sabidamente, não regenera ninguém.

Logo, não me parece proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Aliás, mutatis mutandis, este é o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a regressão de regime deve ser analisada não apenas a partir do fato objetivamente considerado, mas pela análise do caso concreto materializado nos autos e das circunstâncias apresentadas pelo recuperando no decorrer do cumprimento de sua pena. Vejamos:

STJ - "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. A execução da pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o regime adequado. 3. " Habeas corpus" não conhecido. (HC 273.726/MG, ReI. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014).

Diante disso, resguardadas todas as vênias, mas consubstanciado nos primados da proporcionalidade e razoabilidade como juízo de equivalência que sempre devem nortear o magistrado em seus pronunciamentos, com fundamento no art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, após a soma das guias em questão, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.”
(Id.190095169– p. 21).

Não obstante a irresignação ministerial, apesar da possibilidade de eventual acolhimento da pretensão vertida no bojo do recurso de agravo em execução, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para conferir efeito suspensivo ao recurso que se pretende emprestar com a presente medida cautelar inominada.

Isso porque o penitente se encontra em gozo das condições do regime semiaberto harmonizado há mais de um ano, e, pela documentação apresentada, vem cumprindo fielmente as providências estabelecidas, de modo que não ficou satisfatoriamente demonstrado o receio de fuga ou risco ao resultado útil do processo.

Logo, não há elementos para fundamentar a atribuição excepcionalíssima do efeito suspensivo ao agravo em execução penal de modo que não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024